Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723960-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. AGRAVADO: JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES DESPACHO SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que a tese em debate não demanda revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004